Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-65.2020.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006099-65.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILCE MARIA MALAGUTTI ZANETTI - CPF: 006.381.211-83 (APELADO), AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO ZANETTI - CPF: 023.455.451-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILCE MARIA MALAGUTTI ZANETTI - CPF: 006.381.211-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

– IMPROCEDÊNCIA – CORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT – Enunciado no 39).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Flávio Zanetti
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que desclassificou a conduta imputada ao apelante e o condenou como incurso nas penas do art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 2 meses e 15 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

A defesa interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugna pela absolvição do apelante nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas colecionadas ao longo da instrução criminal são insuficientes a fundamentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, em caso de manutenção do édito condenatório, a defesa postula pela fixação da pena-base no patamar mínimo, afastando-se as circunstâncias judiciais julgadas como desfavoráveis ao apelante (ID. 183247167).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 183247170).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 189233678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, a defesa postula pela absolvição do apelante por entender que não há nos autos provas suficientes para fins de condenação, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, todavia, entendo que tal pleito não comporta provimento.

Diferentemente do que sustenta a defesa em suas razões recursais, as provas coligidas aos autos dão a certeza da prática delitiva e a segurança necessária para se manter o édito condenatório.

A vítima
Nilce Maria Malagutti Zanetti
, ao ser inquirida na Delegacia de Polícia, narrou, em síntese, que o acusado é alcoólatra, sendo que, na ocasião dos fatos, encontrava-se na cozinha, lavando louças, oportunidade em que o acusado, dolosamente, aproximou-se dela e aplicou-lhe o golpe mata leão, apertando fortemente o seu pescoço com os braços, momento em que suas netas, Brenda de 10 anos e Júlia de 06 anos, ajudaram-na a se desvencilhar da agressão. Em seguida, a vítima foi para o quarto, ocasião em que o acusado lhe seguiu e novamente lhe agrediu, aplicando-lhe o golpe mata leão, tendo a vítima se desvencilhado ao dar-lhe um soco no peito, conforme termo de declarações n°4465/2020 (ID. 38251904 - Pág. 11).

Quando inquirida em Juízo, a vítima confirmou a prática do delito narrado em sede policial, acrescentando que caiu no solo quando o réu aplicou-lhe o golpe mata leão, enquanto, estavam na cozinha. Afirmando, ainda que, após a agressão permaneceu com lesões aparentes, ficando com o pescoço avermelhado e com hematomas que, porém, não restou demonstrado no laudo pericial realizado as lesões em decorrência do lapso temporal, vez que os fatos ocorreram no sábado (29/08/2020), sendo que a vítima somente realizou o exame pericial na próxima terça-feira (01/09/2020).

Embora a defesa afirme que a condenação se baseou exclusivamente nas palavras da vítima, nota-se que a testemunha,
Diomar do Amaral Rocha Júnior
, policial militar, ao ser inquirida, narrou que durante a abordagem policial e entrevista a vítima no local dos fatos, pode constatar que a vítima Nilce possuía marcas roxas e vermelhidões no pescoço e nos braços, conforme relatório de mídias ID. 45124759 - Pág. 1.

Nessas circunstâncias, as declarações da vítima, quando coerentes e harmônicas, constituem elemento probatório juridicamente relevante.

Deve ser frisado que nos casos de crimes de violência doméstica, praticados às escuras, dentro do próprio ambiente familiar, a palavra da vítima tem relevado valor, somente podendo ser descartada caso esteja em total contradição com as demais provas dos autos, o que, como visto, não se verifica no presente caso. Nesse sentido:

“(...) 1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. (...)” (N.U 1004290-45.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Quanto a alegação de que não há nos autos prova material da contravenção penal de vias de fato, entendo que, da mesma forma, não merece nenhuma acolhida, já que a conduta do apelante em dar dois matas leões na ofendida certamente se enquadra na contravenção pena pelo qual foi condenado.

Aliás, como bem pontuado pela Douta Promotora de Justiça,
“considerando que são firmes e seguras as declarações da vítima, no sentido que o recorrente lhe aplicou o golpe mata leão, derrubou-a ao solo, por duas vezes, certo é que praticou vias de fato, ante a ausência de lesões corporais aparentes, descritas no laudo pericial”.

E mais:
“assim, não há que se falar em ausência de materialidade, pela inexistência de danos descritos no laudo de exame de corpo de delito, eis que este somente importa para caracterização do crime de lesão corporal, sendo desnecessário para a implicação da contravenção em tela, ao qual o acusado foi condenado”.

No que se refere à dosimetria da pena, com o pedido de afastamento das circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis ao apelante, entendo que também não há motivo para retoque da sentença condenatória.

De início, cumpre anotar
que “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT – Enunciado no 39).

O juízo sentenciante assim se pronunciou ao dosar a reprimenda na primeira fase dosimétrica:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, diante da fragilidade física da ofendida, em comparação com a compleição física do acusado. O réu não é portador de maus antecedentes.

Não consta nos autos elementos para analisar a personalidade do réu. Sua conduta social não é boa, porque pratica crime dentro de ambiente familiar, em desfavor de sua genitora, e como relatado pela vítima, trata-se de pessoa agressiva contra familiares. As circunstâncias são desfavoráveis, porque as netas da ofendida tiveram que intervir, e ao que foi dito, também apanharam.

O motivo foi fútil, porque segundo a vítima a discussão começou por causa de cigarros não comprados pela ofendida. O fato praticado não originou consequências que desbordam do tipo. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a penabase em 02 (dois) meses de prisão simples. Aplico ao acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do CP, porque praticado o crime contra ascendente, motivo pelo qual agravo a pena em 15 dias, de maneira que resta a pena definitiva fixada em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, à míngua de atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena.”

As circunstâncias sopesadas como negativas ao apelante foram satisfatoriamente fundamentadas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e motivo do crime), de modo que justifica a exasperação da reprimenda fundamental.

Extrai-se do
decisum
vergastado que a pena-base restou fixada em 2 meses de prisão simples em razão de serem 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, e a pena definitiva estabelecida em 2 meses e 15 dias de prisão simples, em razão da circunstância agravante preconizada no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.

Sendo assim, não vislumbro qualquer possibilidade de êxito da irresignação apresentada pela defesa, devendo o édito condenatório ser mantido na sua integralidade.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024